Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrei Achcar Albuquerque Maranhão contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 91347493 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal, ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do agravante, processo 0702277-64.2019.8.07.0016, rejeitou a indicação à penhora do imóvel descrito como Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 10, Conjunto 04, Lote 22, CEP 71.680-621, com inscrição n. 51661454, a fim de garantir a referida ação executiva e resguardar o direito à oposição de embargos à execução. A decisão destacou que a execução se processa no interesse do credor e não constitui violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil a recusa do bem oferecido à penhora, notadamente porque não observa a ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26410801, pp. 3-12), esclarece que a execução fiscal tem por objeto a satisfação de crédito decorrente de IPTU dos Lotes 1 a 8 do Condomínio Mini Chácaras, mas o agravado rejeitou o bem imóvel indicado como garantia, localizado no Lote 22. Aponta contradição nos motivos apresentados de ausência de escritura pública registrada no cartório imobiliário e de que a penhora deve seguir a ordem preferencial do art. 11 da LEF. Aduz que a cobrança do imposto é relativa a bens imóveis situados no mesmo condomínio, os quais também não possuem escritura pública, o que torna injustificável a recusa da garantia. Acrescenta que o Distrito Federal reconhece a existência do parcelamento do solo em que localizados os imóveis, caso contrário, não haveria execução tributária. Declara possuir cessão de direito do imóvel dado em garantia, a qual juntou aos autos. Afirma que a alta liquidez o bem mitiga a ordem de penhora prevista no art. 11 da LEF. Colaciona julgados e precedente do STJ sobre não ser absoluta a ordem de preferência na penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja desde logo deferida a penhora. Afirma que a fumaça do bom direito decorre da boa-fé na indicação do imóvel em garantia. Diz que o perigo da demora advém da possibilidade real da perda de patrimônio em espécie, apesar de garantir a execução com a regular indicação de imóvel. No mérito, pede o reconhecimento do caráter relativo da ordem da penhora com a determinação de que o imóvel indicado seja penhorado para salvaguardar o direito de defesa à execução. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids26410803 e 26410805). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à relativização da ordem de preferência na penhora de bem para garantia da execução fiscal. É sabido que, pelo novo regramento do Código de Processo Civil, é despicienda a garantia do juízo para opor embargos à execução. Todavia, a execução fiscal possui rito próprio, sendo condição de procedibilidade dos embargos à execução a garantia do juízo, na forma do art. 8o da Lei 6.830/1980[2]. Nesse contexto, o art. 11 da referida lei dispõe sobre a ordem de preferência de penhora que, diante de sua importância no caso, transcrevo abaixo para imediata visualização: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Não ignoro o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da ordem de penhora em execução fiscal, consoante a tese fixada no julgamento do Tema 913 pela sistemática dos recursos repetitivos, no entanto, para o caso concreto, diversamente do alegado, a recusa está devidamente justificada. O recorrido recusou a indicação porque o bem ofertado a penhora não foi identificado devidamente nos termos da lei; a comprovação da titularidade não foi feita por meio de escritura pública registrada no Cartório de Imóveis capaz de atestar poderes de uso, gozo e disposição do imóvel; não há provas de que o imóvel esteja livre e desembaraçado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 6.830/80; e porque o bem imóvel ofertado à penhora não obedece à ordem preferencial à luz da legislação. Como se vê, a mitigação da ordem preferencial de penhora encontra fundado óbice concretamente, porque o agravante não comprovou ser proprietário do bem, mas tão somente cessionário de direitos possessórios. Como a posse é situação fática, nos termos do art. 1.196 do CC, sujeita, portanto, a vicissitudes, a recusa não pode simplesmente ser desprezada. O agravante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a expressão econômica dos supostos direitos possessórios sobre o bem oferecido em garantia da execução. Não há o que minimamente indique precificação em montante suficiente a garantir a satisfação integral do crédito atualizado com os encargos e acessórios. Deixou de demonstrar que referidos direitos estão livres de dívidas e não foram dados nem sofreram constrição em garantia de dívida exigida em juízo ou fora dele. Relevante considerar a assertiva do agravado de haver conflito possessório de cessionários com o chacareiro que parcelou a área. Inviável a aplicação do princípio de economia processual, porque não se cogita de aproveitamento de atos para agilizar a tramitação processual, mas de prova da menor onerosidade na aceitação da garantia oferecida e de que esta não apenas integra seu patrimônio como é livre, desembaraçada e detentora de efetiva liquidez. Indispensável que o agravante, como executado, se desincumba do ônus probatório do meio menos gravoso para a tramitação da execução, conforme previsão do art. 805 do CPC: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. A indicação de bem à penhora fora da ordem de preferência pela parte executada não consiste em direito potestativo, porque se submete ao consentimento do exequente como credor. Não é possível flexibilizar a ordem de preferência da penhora estabelecida pelo art. 11 da Lei de Execução Fiscal ao talante do devedor/executado, quando há incerteza sobre a disponibilidade e a liquidez dos direitos possessórios oferecidos em garantia. Neste contexto, não verifico se tratar de recusa desmotivada e genérica, mas fundamentada em elementos fático-probatórios evidenciadores do desinteresse do recorrido, como exequente, pela aceitação do bem dado em garantia da execução fiscal. Nessa quadra de insegurança jurídica, não há minimamente motivo para se empreender a penhora do imóvel em desrespeito à ordem prioritária das preferências estabelecida pelo art.11 da LEF, em efetivo prejuízo ao credor fazendário. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível, adiante resumidos em suas ementas respectivas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE CRÉDITO. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.A nomeação à penhora dos direitos de crédito titularizados pelo executado em execução fiscal oriundos de precatório judicial cujos direitos lhe foram transmitidos por terceiros somente se legitima, salvo se a Fazenda Pública, conquanto não observada a gradação legal, anui com a indicação, quando demonstrado que não detém outros bens penhoráveis ou, ainda, que a penhora dos bens que atualmente possui poderia afetar suas atividades, implicando em prejuízo para seu regular funcionamento, ensejando que seja aplicado o princípio da menor onerosidade como forma de lhe ser resguardado o direito de ser executada pelo meio menos gravoso.2.A nomeação à penhora na execução fiscal pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, desde que observada a ordem de prioridade legalmente estabelecida (Lei no 6.830/80, arts. 10 e 11), sendo legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, se o bem nomeado à penhora não guarda subserviência à gradação legal, não havendo lastro para se cogitar, sob essa moldura, que a recusa pronunciada pelo fisco viola o princípio da menor onerosidade que deve pautar a realização da execução de forma a legitimar que a constrição do bem indicado seja realizada a despeito da recusa (CPC, art. 620).3.Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.(Acórdão 655985, 20130020004902AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 44) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 9o, III, DA LEI No 6.830/1980. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. RESP No 1337790/PR. 1. O STJ, no REsp no 1337790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade, devendo a sua argumentação estar baseada em elementos concretos. 2. Considerando que a agravante não indicou bem em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF nem demonstrou, no caso concreto, a necessidade de afastá-la, não tendo se desincumbido do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC, não possui direito subjetivo à aceitação pelo exequente do bem por ela nomeado à penhora em execução fiscal, em desacordo com a ordem legal. 3. Não se pode olvidar, também que, nos termos do art. 9o, caput e §6o, da LEF, a garantia da execução deve observar o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou, parcela da dívida, que o executado julgar incontroversa, garantindo a execução do saldo devedor, e, no caso posto em juízo, o bem indicado não é suficiente para garantir o valor total da execução, já que a dívida perfaz o montante de R$ 102.435,24 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e o valor do veículo é de R$ 48.078,00 (quarenta e oito mil e setenta e oito reais), pela Tabela FIPE, além de o executado não ter demonstrado que o referido bem garantiria eventual parcela controversa do débito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, AGI0727393-86.2020.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relator: Des. Alfeu Machado, julgado em 04/11/2020) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONHECIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diversamente do que dispõe o atual CPC (art. 914) - o qual é inaplicável a execução fiscal em decorrência do princípio da especialidade -, a admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal pressupõe a prévia garantia do juízo para o seu processamento, na forma do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens indicados pelo devedor sem que haja respeito à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que põe em primeiro lugar a penhora de dinheiro. É mais justificável ainda a recusa quando há a mera indicação de bens e valores sem a comprovação de sua propriedade e valor, legitimando, assim, a recusa do credor. 2.1. O executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de propor Embargos à Execução Fiscal, devendo, primeiro, observar a ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de afastá-la, o que não foi sequer invocado pelo recorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Apelação conhecida, mas desprovida.(TJDFT, APC0727022-45.2018.8.07.0016, 7a Turma Cível, Relatora: Des. Gislene Pinheiro, julgado em 13/03/2020) Em mesmo sentido, faço menção a julgado do e. Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DOSTJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS PORPENHORA NO ROSTO DOS AUTOS (PRECATÓRIO). MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOPRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.AFERIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.1. Esta Corte, no REsp 1.337.790/PR, representativo da controvérsia,firmou entendimento, em sede de representativo de controvérsia, nosentido de que, em princípio, o executado deve oferecer bens àpenhora conforme a ordem legal (artigos 9° e 11 da LEF) e, se houvermotivo para afastá-la, é dele o ônus de comprovar tal fato, eis queé insuficiente a mera invocação genérica de ofensa a princípiosconstitucionais e da menor onerosidade (artigo 5°, XXXV e LV, da CF,artigo 620 do CPC/1973 e artigo 805 do CPC/2015). 2. Não basta amera invocação de ofensa ao princípio da menor onerosidade para finsde obstar a penhora no rosto dos autos na hipótese, de modo que,tendo a Corte a quo reconhecido que o crédito penhorado se afiguramais vantajoso em detrimento da constrição dos bens móveis e que nãorestou comprovada a violação ao princípio da menor onerosidade nocaso em análise, não é possível a esta Corte infirmar tal conclusão,eis que tal providência demandaria reexame do contextofático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recursoespecial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte, o que impedeo conhecimento do recurso especial, seja pela alínea "a" seja pelaalínea "c" do permissivo constitucional.3. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no AREsp 1420956 / SP, 2a Turma, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/06/2019) O agravante alega que há contradição na recusa do bem imóvel que não possui escritura pública e na cobrança de IPTU de imóveis em iguais condições de sua titularidade no mesmo condomínio. No entanto, os fatos elencados deitam suas bases jurídicas em diplomas normativos distintos. Explico. A atual realidade urbanística do Distrito Federal revela incertezas jurídicas quanto ao tempo e custo de regularização de imóveis em condomínios fechados, consolidados em áreas urbanas. Em condições ideais, há uma justa distribuição dos ônus decorrentes da urbanização, princípio consagrado pelo art. 2o do Estatuto da Cidade[3], que possui íntima relação com o princípio da igualdade. E o primeiro instrumento jurídico que se relaciona com a igualdade, nesse contexto, possui viés tributário, consistente nas contribuições de melhoria. Mas disso não se trata a realidade em que erigidos os condomínios do Distrito Federal, em flagrante ofensa a normas comezinhas de Direito urbanístico. Atualmente, os condomínios são objetos de grande desafio às autoridades públicas que tencionam a promoção da regularização fundiária de tais unidades imóveis, considerando as peculiaridades do Distrito Federal, que possui inúmeros assentamentos irregulares de classe média alta e legislação ainda escassa sobre o tema. Todo esse cenário, evidentemente, torna o negócio jurídico, cujo objeto é bem imóvel irregular, mais inseguro, pois a incerteza paira sobre a titularidade do imóvel, que é negociado ao longo dos anos por meio de instrumento de cessão de direitos. Ademais, as condições de futura regularização do imóvel são desconhecidas, o que torna o bem menos atraente. Assim, é razoável a recusa do credor em obter garantia com tais características. Por outro lado, o IPTU possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos dos artigos 32, e 34 do CTN, e não apenas a propriedade, como o agravante sustenta. Confiram-se: Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. O IPTU e a TLP devem ser custeados pelo proprietário, pelo possuidor ou titular do domínio útil do bem imóvel, porque ambos os tributos consistem em obrigações ambulatoriais, ou seja, que seguem a coisa, ou propter rem, são obrigações que recaem sobre direitos relacionados a bem imóvel e são devidas não apenas pelo titular do direito de propriedade, mas também pelo detentor do domínio útil ou da posse. Não poderia ser diferente. Se não houvesse tributação de IPTU/TLP sobre direitos derivados de imóveis irregulares essa situação seria estimulada em detrimento dos adquirentes de bens imóveis regularizados. Trata-se, portanto, de expressão da isonomia. No caso, o agravante afirma a qualidade de cessionário de direitos sobre os bens imóveis objeto da exação tributária na ação de execução fiscal, razão pela qual tem a obrigação de pagar os débitos referentes aos créditos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Feitos tais esclarecimentos e diante da razoabilidade dos motivos para a recusa pelo agravado como exequente do bem indicado pelo agravante à penhora, não se divisa equívoco no indeferimento da oferta à penhora de direitos sobre bem imóvel, diante de fundada recusa pelo exequente/agravado. Portanto, não reconheço a probabilidade do direito alegado muito menos a relevância dos fundamentos aduzidos no recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. O agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a recusa à penhora. Ele se limitou a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria a perda de seu patrimônio. Não cuidou, no entanto, de comprovar em que consistiria tal diminuição nem se ela seria indevida e prejudicial. Isso porque redução efetiva ocorrerá na exata proporção para a satisfação do crédito exigido, mas não se pode considerar que o decréscimo seja abusivo, descabido ou ilícito. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído, não se mostra possível reconhecer atendida a exigência da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: [3] Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: [...] IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; qualidade dos materiais empregados. (Incluído pela Lei no 13.699, de 2018)